Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-46.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003704-46.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 432.888.631-20 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV. DECISÃO QUE ACOLHEU A PERÍCIA CONTÁBIL E FIXA O PERCENTUAL DE DEFASAGEM TEM NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto contra decisão proferida em processo de liquidação de sentença, por arbitramento, que visa apurar recomposição salarial decorrente da conversão da moeda URV/REAL.

2. A decisão impugnada é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado, pois não coloca fim na execução. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Município de Primavera do Leste em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos sobre o mesmo assunto (id. 77907035), que deliberou o seguinte:
(i)
acolheu a perícia contábil apresentada pelo ente público,
(ii)
fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177%, para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, decorrente da conversão do cruzeiro real para o URV,
(iii)
indeferiu os pedidos de nova perícia contábil e envio dos autos à contadoria do juízo,
(iv)
fixou o prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para parte autora elabore os cálculos baseados no índice de defasagem de 11,177% ou de 11,98%,
(v)
determinou a intimação a parte ré para que, no mesmo prazo, impugne os cálculos apresentados, sendo seu silêncio interpretado como concordância.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão, pois a discussão do instituto da prescrição foi afastada no curso da ação originária pelo e. Tribunal de Justiça. Assim, tal assunto está abrangido pelo instituto da coisa julgada, impedindo, desse modo, sua rediscussão em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio nº 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que determinou a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência para o processamento e julgamento deste feito foi declinada.

Como dito no relatório, o juízo de origem, em audiência de conciliação coletiva, envolvendo outros processos da mesma natureza, deliberou sobre a manifestação do Município de Primavera do Leste, ora recorrente, referente à liquidação de sentença dos feitos de Unidade Real de Valor - URV, fazendo-se a juntada decisão proferida em audiência (id. 79978992).

Inconformado com a r. decisão, o Município interpôs o presente recurso inominado. Todavia, convém mencionar, que a decisão que acolheu a perícia contábil e fixou o como defasagem salarial o percentual de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%, não encerrou a fase executória, motivo pelo qual a respectiva decisão não poderia ser atacada por meio de recurso inominado.

A Turma Recursal Única, no julgamento do Recurso Inominado nº 1007287-73.2018.8.11.0037, caso idêntico, na data de 13.04.2021, seguiu o mesmo entendimento. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA O MUNICÍPIO IMPUGNAR O CÁLCULO APRESENTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, bem como intimou o Município de Primavera do Leste/MT, para apresentar impugnação ao cálculo juntado pela exequente, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal, nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória. (Recurso inominado nº

1007287-73.2018.8.11.0037, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 13.04.2021)

Colaciono outros julgados desta Segunda Turma Recursal com o entendimento de ser incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória.

RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95. 2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do presente recurso inominado. 3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(N.U 1000079-05.2018.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA ASTREINTES – INSISTÊNCIA CONSTANTE NA EXECUÇÃO DA MULTA E ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA LINHA E SUA UTILIZAÇÃO DESDE A LIMINAR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM MULTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Não se conhece, pois, de recurso inominado interposto contra decisão que reconheceu o descabimento de multa e condenou a parte recorrente como litigante de má-fé ante a inexistência de bloqueio, uma vez que a natureza jurídica de tal provimento é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes. Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal. Recuso não conhecido. (N.U 1001922-85.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Destarte, deve ser mantida a decisão interlocutória que deliberou sobre o índice de defasagem salarial e fixou prazo para apresentação de cálculo, dado a impossibilidade de reconhecer a via recursal manejada pelo Município de Primavera do Leste.

Em face do exposto, por se tratar de recurso inadmissível
, NÃO CONHEÇO
do presente ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo dado à causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021